Tribunal: STJ
Processo: 0441795-87.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051208 - SP(2025/0441795-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE MARQUES NETO
ADVOGADOS
: JOSÉ SERGIO DO NASCIMENTO JÚNIOR - SP270796
DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - SP248080
VICTOR CASTANHEIRA SANTO ANDRÉ - SP393960
GIOVANA CRISTINA CASEMIRO GARCIA - SP399332
MARIA EDUARDA BRASILEIRO LOPES - SP478593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL MAJORADO. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM
JULGADO.
INADMISSIBILIDADE.
REFUTAÇÃO
DESSE
ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
05/02/2026
11/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54149754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/02/2026 12:34:41
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 3d3971cd-07d7-4dca-be41-33f2e0b1f668

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051208 - SP (2025/0441795-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE MARQUES NETO
ADVOGADOS
: JOSÉ SERGIO DO NASCIMENTO JÚNIOR - SP270796

DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - SP248080

VICTOR CASTANHEIRA SANTO ANDRÉ - SP393960

GIOVANA CRISTINA CASEMIRO GARCIA - SP399332

MARIA EDUARDA BRASILEIRO LOPES - SP478593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL MAJORADO. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA
EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO.
AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J M N contra a decisão, da minha
lavra, em que indeferi liminarmente o
impetrado em seu favor, assim ementada (fl.
writ
1.404):
PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO.
PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. AVISO DE MIRANDA.
NULIDADE RELATIVA. PRINCÍPIO PAS DE NULITÉ SANS GRIEF. PARTE QUE
NÃO LOGROU DEMONSTRAR PREJUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, o
conhecimento e provimento do presente agravo regimental, para reformar a decisão
(fl. 1.416).
monocrática que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.051.208/SP
Documento eletrônico VDA52683478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:13
Código de Controle do Documento: d0a8dbe4-0e25-4222-a076-035dd35827fa

É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
em insuficiência de provas para justificar a condenação do paciente
pelo crime atribuído na ação de conhecimento, sem rebater o fundamento principal que
ensejou o indeferimento liminar do
, decorrente do fato de ser inadmissível a
writ
impetração que pretende revisar condenação transitada em julgado.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA52683478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 11:06:13
Código de Controle do Documento: d0a8dbe4-0e25-4222-a076-035dd35827fa

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.208 / SP
Número Registro: 2025/0441795-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001768920208260296
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GIOVANA CRISTINA CASEMIRO GARCIA
ADVOGADOS : JOSÉ SERGIO DO NASCIMENTO JÚNIOR - SP270796
DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - SP248080
VICTOR CASTANHEIRA SANTO ANDRÉ - SP393960
GIOVANA CRISTINA CASEMIRO GARCIA - SP399332
MARIA EDUARDA BRASILEIRO LOPES - SP478593
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JOSE MARQUES NETO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE MARQUES NETO
ADVOGADOS : JOSÉ SERGIO DO NASCIMENTO JÚNIOR - SP270796
Documento eletrônico VDA54083332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 9a9a0e0b-d358-4a8d-b6c5-2bf97b52e586

DANILO CAMPAGNOLLO BUENO - SP248080
VICTOR CASTANHEIRA SANTO ANDRÉ - SP393960
GIOVANA CRISTINA CASEMIRO GARCIA - SP399332
MARIA EDUARDA BRASILEIRO LOPES - SP478593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
11/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:46:07
Código de Controle do Documento: 9a9a0e0b-d358-4a8d-b6c5-2bf97b52e586